Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751556-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: VANDA VIEIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704469-84.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VANDA VIEIRA DE ALENCAR, indeferiu o pedido de expedição de ofício, nos seguintes termos (ID 216129941, na origem): INDEFIRO o pedido de expedição de Ofícios, pois cumpre ao credor indicar precisamente a existência dos bens a serem penhorados e não requerer pesquisas aleatórias. Destaco que este Juízo já efetuou todas as pesquisas disponíveis em busca de bens passíveis de penhora. Assim, cabe a parte exequente dizer quais são os bens, se é que existem e onde estão localizados e não requerer a realização de diligências aleatoriamente. Arquivem-se os Autos até o término do prazo da prescrição intercorrente. Publique-se. Intime-se. Nas razões do recurso (ID 66873707), o agravante postula a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de obter informações sobre a titularidade de eventuais imóveis de propriedade da Agravada. Argumenta que “o pleito encontra fundamento na necessidade de obtenção de informações que viabilizem diligências mais eficazes, bem como na peculiaridade da região do Distrito Federal e suas áreas circunvizinhas, onde é frequente a presença de propriedades informais ou irregulares que, embora não registradas em cartório de imóveis, estão regularmente cadastradas junto à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fins de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).”. Defende que, diante do esgotamento das medidas constritivas típicas usualmente empregadas nas execuções e da insuficiência dessas diligências para alcançar a satisfação patrimonial, torna-se justificável a adoção de medidas menos convencionais, como a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Destaca estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, porquanto evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida judicial. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para que seja realizada a expedição do ofício à SEFAZ/DF, para fins de obtenção de informações sobre possíveis imóveis irregulares de propriedade da agravada. Recolhido o preparo (ID 66900586). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, vale ressaltar que o credor, ora agravante, deflagrou a execução do título extrajudicial que possui em face do devedor, agravado, em 2021, tendo diligenciado de maneira ativa, no sentido de localizar bens passíveis de penhora a fim de obter a satisfação do crédito, postulando a realização de consultas junto aos sistemas integrados no TJDFT. Sendo certo que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cumpre a ele a indicação de bens penhoráveis. Na espécie, contudo, não se trata de credor que se furta do dever de dar andamento à execução. Não localizados bens penhoráveis após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, cabível a adoção de outras medidas com o objetivo de localizar ativos financeiros ou outros bens penhoráveis. Nesse cenário, admissível a expedição de ofício endereçado à SEFAZ/DF, com a finalidade de se verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte executada, ainda que em situação irregular, e, por conseguinte, perquirir quanto à existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora. É esse o entendimento da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CADASTRO, EM NOME DA PARTE DEVEDORA, DE IMÓVEIS IRREGULARES. DILIGÊNCIA PERTINENTE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não pode ser desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 2. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome dos devedores, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Mister assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte devedora, mesmo porque, ainda que ausente tal possibilidade, é inegável ter expressão econômica a ocupação por ela exercida em imóvel irregular, daí porque, em princípio, passível de penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1885214, 0709704-87.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e os fundamentos da decisão, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil). 2.1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora. 3. Rejeitada preliminar de não conhecimento e provido o recurso. (Acórdão 1768414, 0733893-66.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, para que informe acerca da existência de imóveis irregulares e/ou em fase de regularização em nome da executada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943232, 0720696-10.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Assim, no caso concreto, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verificada a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, diante do prolongamento do processo executório e da inviabilidade de se obter a satisfação do crédito perseguido pelos meios ordinários. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar seja expedido o ofício à SEFAZ/DF, para fins de obtenção de informações sobre possíveis imóveis irregulares de titularidade da agravada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator